Tribunal: TJDFT
Processo: 0731313-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO POR MAIORIA. APREENSÃO DE VEÍCULO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Não obstante o disposto no artigo 118 do CPP, quanto à proibição de restituição das coisas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo, em contrapartida há de se considerar a dicção do artigo 60, § 6o, da Lei no 11.343/2006 – inclusive a ressalva ao direito de terceiro de boa-fé.

2. Comprovado nos autos que a embargante é terceira de boa-fé, que o veículo é de sua propriedade, e que referido bem já foi periciado, sem necessidade de mais diligências no bem que interessem ao processo, a restituição do veículo é medida que se impõe.

3. Embargos infringentes conhecidos e providos.